Tribunal: TJPA
Processo: 0817834-40.2024.8.14.0401
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0817834-40.2024.8.14.0401

RECORRENTE: RAFAEL OLIVEIRA PINHEIRO

AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE RECURSO ESPECIAL (ART. 1.030, I, DO CPC). ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA REPETITIVO Nº 916 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E COM A SÚMULA Nº 582/STJ. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA
. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA, PACÍFICA OU DESVIGIADA. DISTINGUISHING NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
O recurso. Agravo interno (art. 1.021 do CPC) interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, inciso I, do Código de Processo Civil, em razão da conformidade do acórdão recorrido com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 916.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Verificar se a hipótese dos autos comporta distinção (
distinguishing
) em relação ao Tema nº 916 do Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de inexistência de posse mansa e pacífica da
res furtiva
e de interrupção imediata do
iter criminis
pela atuação policial.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido encontra-se em plena consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 916, segundo a qual o crime de roubo consuma-se com a simples inversão da posse da coisa alheia móvel, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve lapso temporal.

4.
A consumação do delito independe da posse mansa, pacífica ou desvigiada da
res furtiva
, sendo juridicamente irrelevante a imediata perseguição policial ou a recuperação do bem subtraído, conforme a
teoria da
amotio
adotada pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5.
No caso concreto, restou evidenciado que a vítima entregou voluntariamente o aparelho celular ao recorrente em razão da grave ameaça exercida, tendo a
res furtiva
permanecido em posse do agente até a abordagem policial, circunstância suficiente para caracterizar a efetiva inversão da posse e, por conseguinte, a consumação delitiva.

6.
Inexistência de distinção fático-jurídica apta a afastar a incidência do precedente qualificado, porquanto o quadro delineado no acórdão recorrido se amolda integralmente à tese firmada no Tema nº 916/STJ e ao enunciado da Súmula nº 582/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.

7. Agravo interno desprovido, nos termos do voto da Relatora.

Tese de Julgamento:
“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse da coisa alheia móvel mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve lapso temporal e em seguida à perseguição imediata do agente ou recuperação da
res furtiva
, sendo desnecessária a posse mansa, pacífica ou desvigiada do bem subtraído.”, conforme orientação fixada pelo STJ na Tese Jurídica Vinculante 916, firmada sob o rito dos recursos repetitivos.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.021 e 1.030, inciso I; CP,
arts
. 14, inciso II, e 157, caput.

Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo nº 916/STJ; Súmula nº 582/STJ; (
AREsp
n. 2.338.794/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025); (HC n. 914.760/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na 24ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (24/6 a 1/7/26
), por unanimidade, em
negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator -
Desembargador Vice-Presidente.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator / Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
(ID
. N.º
34069692
) interposto

po
r

Rafael Oliveira Pinheiro
,
contra a decisão que
negou seguimento ao
recurso especial
, fundada em tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
recurso especia
l - REsp n.º 1.499.050/RJ (Tema 916)
, segundo a qual: “
consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
”
(ID. N.º
31631336
).

Sustentou a parte recorrente, em síntese, que o entendimento adotado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará deve ser afastado, ao argumento de que a hipótese dos autos não se enquadra no paradigma firmado no Tema nº 916 do Superior Tribunal de Justiça. Defende que o recorrente foi preso ainda durante o
iter criminis
, sem que houvesse a efetiva retirada do bem da esfera de vigilância da vítima, tendo seus atos sido imediatamente interrompidos pela atuação da polícia militar, inexistindo, portanto, posse mansa, pacífica ou mesmo breve da
res furtiva
, circunstância que, a seu ver, impõe o reconhecimento da tentativa, nos termos do art. 14, inciso II, do Código Penal.

Apresentaram-se contrarrazões (ID. N.º
35186095
).

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, tempestivo e subscrito por profissional habilitado, além de ter sido interposto por parte legítima e detentora de interesse
recursal. Presentes, portanto, os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno.

De início, observo que o recurso especial e o presente agravo interno foram interpostos já sob a égide da Lei nº 13.256/2016, a qual alterou, dentre outros dispositivos, o art. 1.030, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil de 2015, razão pela qual a controvérsia deve ser analisada à luz da atual sistemática de aplicação dos precedentes qualificados.

No mérito, não assiste razão ao agravante quanto à alegada inaplicabilidade do Tema nº 916 do Superior Tribunal de Justiça, sob o fundamento de
distinguishing
.

Isso porque o entendimento adotado pela Turma Julgadora encontra-se em plena consonância com a atual orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do momento consumativo do crime de roubo, segundo a qual a consumação ocorre com a simples inversão da posse da coisa alheia móvel, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve lapso temporal, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima ou que o agente exerça posse mansa, pacífica ou desvigiada da
res furtiva
.

Com efeito, a tese defensiva busca afastar a incidência do precedente vinculante mediante a alegação de que o recorrente teria sido preso ainda durante
o
iter criminis
, sem obtenção de posse autônoma do bem subtraído. Todavia, a narrativa fática delineada no acórdão recorrido demonstra justamente o contrário.

Conforme
verifica-se no acórdão (ID
27867384
)
, a vítima entregou voluntariamente o aparelho celular ao recorrente em razão da grave ameaça por ele exercida, consumando-se, naquele instante, a inversão da posse do bem. Ademais,
com base nos depoimentos dos policiais,
verifica-se que a posse do objeto
estava com o recorrente no momento da
abordagem policial, circunstância que
evidencia
, de forma inequívoca, a consumação delitiva.

Nesse contexto, a rápida intervenção policial e a imediata recuperação da
res furtiva
não descaracterizam o crime consumado, porquanto tais circunstâncias são juridicamente irrelevantes à luz da teoria da
amotio
, adotada pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Prescindível, portanto, a posse tranquila ou desvigiada do bem, especialmente porque a exigência de afastamento da esfera de vigilância da vítima já foi expressamente superada pela orientação jurisprudencial firmada pela Corte Superior, justamente para evitar a indevida confusão entre os institutos da tentativa e da consumação nos delitos patrimoniais.

Tal compreensão vem sendo reiteradamente aplicada pelos Tribunais pátrios, em observância à sistemática dos precedentes qualificados e à necessidade de uniformização da interpretação da legislação federal infraconstitucional.

“
DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. SÚMULA 7. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO. IRRELEVÂNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA. TEMA 916. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PENA DE MULTA COMINADA AO DELITO. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que não admitiu o recurso especial. Os agravantes foram condenados por roubo, e o recurso especial não admitido sustentava: (i) absolvição por insuficiência de provas;

(
ii
) afastamento da súmula 231 do STJ na dosimetria da pena; (
iii
)

alteração do regime de cumprimento de pena; (
iv
) exclusão da sanção pecuniária; e (v) reconhecimento de tentativa de roubo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para condenar os recorrentes pelo crime de roubo, se o crime de roubo
se consumou, mesmo sem a posse mansa e pacífica dos bens subtraídos, e se o regime inicial de cumprimento de pena foi corretamente fixado.

3. Outra questão em discussão é a possibilidade de afastamento da súmula 231 do STJ na dosimetria da pena e a exclusão da sanção pecuniária.

III. Razões de decidir

4. A Súmula 7 do STJ impede o reexame do acervo fático-probatório em recurso especial. Logo, a decisão das instâncias ordinárias no sentido de que os réus são culpados é insuscetível de modificação nesta Corte, salvo se demonstrada a ocorrência de violação direta de lei federal, o que não é o caso. As instâncias ordinárias são soberanas na avaliação dos fatos e das provas e chegar à conclusão diversa daquela encontrada na origem demandaria reexame de fatos e provas.

5. O crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem, mediante violência ou grave ameaça, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica, conforme entendimento vinculante do STJ. Conforme Tema 916, consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e
recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

5. A fixação do regime inicial fechado para um dos corréus foi justificada pela quantidade da pena e pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis, estando em conformidade com a jurisprudência do STJ.

Apesar de a pena fixada ter ficado em 8 (oito) anos, a presença de múltiplas circunstâncias judiciais desfavoráveis, aliada à fixação da pena-base acima do patamar mínimo legal, torna mais adequada a imposição do regime fechado.

6. A discussão sobre o afastamento da súmula 231 do STJ não se aplica ao caso, porque não houve o reconhecimento de atenuantes. Os recorrentes, tampouco, pedem que seja reconhecida alguma atenuante eventualmente olvidada pelas instâncias ordinárias. Logo, não há interesse recursal sobre a matéria.

7. A aplicação da pena de multa é obrigatória para o crime de roubo, conforme o preceito secundário do art. 157 do Código Penal. O preceito secundário do art. 157 do Código Penal expressamente comina a sanção de multa, sem conferir ao juiz a possibilidade de deixar de aplicá-la.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.
”

(
AREsp
n. 2.338.794/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.)

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ARMA BRANCA (PEDAÇO DE MADEIRA). PRECEDENTES. TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE EVIDENCIADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. CONSUMAÇÃO. SÚMULA N. 582/STJ. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. ART. 33, §§ 2º E 3º DO CÓDIGO PENAL. SÚMULAS 440/STJ, 718 E 719 DO STF. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve a condenação por roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca, com pena de 5 anos e 4
meses de reclusão em regime fechado. A defesa alega constrangimento ilegal na dosimetria da pena, questionando a majorante pelo uso de arma branca sem perícia e a consumação do roubo, além do regime inicial fechado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a majorante pelo uso de arma branca pode ser aplicada sem a perícia do objeto, estabelecer se o crime de roubo deve ser classificado como consumado ou tentado se o regime inicial fechado é adequado considerando a pena-base no mínimo legal e circunstâncias judiciais favoráveis.

III. Razões de decidir

3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

4. A jurisprudência admite a aplicação da majorante pelo uso de arma branca com base em provas testemunhais, sem necessidade de perícia, desde que haja outros elementos de prova.

5. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por breve período, conforme Súmula 582 do STJ, não sendo necessária a posse mansa e pacífica. No caso concreto, a breve posse do capacete pela vítima configura a consumação do delito, sendo que a
ausência de apreensão ou perícia da arma branca (pedaço de madeira) não impede a incidência da causa de aumento, sendo suficientes os depoimentos da vítima e das testemunhas que confirmaram seu uso.

6. A fixação do regime fechado com base na gravidade abstrata do crime, fundamentado em elementos inerentes ao tipo penal, se mostra inidôneo, uma vez violar as Súmulas 718 e 719 do STF e a Súmula 440 do STJ. O regime semiaberto é mais adequado ao caso, dada a primariedade do réu, circunstâncias judiciais favoráveis e a pena-base no mínimo legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem parcialmente concedida para fixar o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.
”

(HC n. 914.760/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

Dessa forma, o caso concreto amolda-se integralmente à tese firmada no Tema nº 916 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que houve efetiva inversão da posse da
res furtiva
, sendo irrelevante o curto espaço de tempo em que o bem permaneceu sob poder do agente ou o fato de a prisão ter ocorrido logo após a prática delitiva.

Ressalte-se, ainda, que tal entendimento encontra-se sedimentado no enunciado da Súmula nº 582 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

Sendo assim,

diante do exposto,
voto pelo desprovimento do agravo interno em recurso especial.

Publique-se. Intimem-se.

Data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator / Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 02/07/2026